Tribunal: TJDFT
Processo: 0718690-30.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0718690-30.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: RAMOS AUTO PECAS LTDA - ME, HELIO RAMOS VENTURA DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto pelo DISTRITO FEDERAL, contra decisão proferida pelo juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do DF, nos autos da execução fiscal no 0000471-76.2002.8.07.0001, movida em face de HELIO RAMOS VENTURA e RAMOS AUTO PEÇAS LTDA – ME. A decisão agravada acolheu o pedido formulado pelo corresponsável/executado, para determinar a liberação de valores penhorados em suas contas bancárias, nos seguintes termos (ID 189665027): “Trata-se de pedido de desbloqueio formulado pelo corresponsável executado, HELIO RAMOS VENTURA, ao argumento de que o valor constrito possui natureza impenhorável, porquanto proveniente de verba salarial. É o breve relatório. DECIDO. Em razão da natureza da questão discutida, analiso, preliminarmente, a possibilidade de liberação imediata e sem prévio contraditório dos valores judicialmente constritos. Compulsando os autos, verifica-se que se encontra constrito o valor de R$ 5.532,53 (cinco mil, quinhentos e trinta e dois reais e cinquenta e três centavos) nas contas bancárias de titularidade do corresponsável, sendo R$ 5.507,59 (cinco mil, quinhentos e sete reais e cinquenta e nove centavos) na Caixa Econômica Federal – CEF e R$ 24,94 (vinte e quatro reais e noventa e quatro centavos) na instituição Nu Pagamentos IP – ID 188933120. A parte executada arguiu que o valor constrito em sua conta na CEF é impenhorável, por se tratar de verba salarial. De fato, os documentos carreados aos autos - IDs 189447417 a 189447423 – evidenciam que o corresponsável executado recebe seu salário em sua conta bancária na CEF. Nesse contexto, pela análise do extrato bancário juntado no ID 189447420, é possível aferir que a executada recebeu o crédito de seu salário em 01.03.2024, no valor de R$ 8.387,01 (oito mil, trezentos e oitenta e sete reais e um centavo), sendo que no dia 07.03.2024 houve a penhora de R$ 5.507,59 (cinco mil, quinhentos e sete reais e cinquenta e nove centavos). Tem-se, pois, que todo o valor constrito se refere ao salário recebido pelo corresponsável no início de março de 2014, o que atrai a regra da impenhorabilidade prevista o inc. IV do art. 833 do CPC. Quanto ao restante do valor constrito na conta do corresponsável na instituição Nu Pagamentos IP (R$ 24,94 - vinte e quatro reais e noventa e quatro centavos), apesar de não ter sido impugnado, esse também deve ser objeto de liberação por se tratar de quantia irrisória, conforme exposto no item 2 da decisão de ID 185107839. Ante o exposto, ACOLHO o pedido de desbloqueio do corresponsável executado, para determinar imediatamente a liberação de R$ 5.532,53 (cinco mil, quinhentos e trinta e dois reais e cinquenta e três centavos), penhorados em suas contas bancárias. Se necessário, expeça-se alvará de levantamento em favor da parte executada ou providencie-se a transferência do valor, observando-se os dados bancários informados, preferencialmente via PIX. Cumprida uma destas diligências, não será mais possível a sua conversão na outra. Após, intime-se o exequente para promover o andamento útil do feito. Intimem-se.” Em suas razões, o agravante requer a concessão de tutela antecipada recursal, em ordem a se restabelecer, total ou parcialmente, o bloqueio incidente sobre as contas de Hélio Ramos Ventura, ora agravado. Como provimento definitivo, pede a confirmação da liminar e a reforma da decisão a quo, declarando-se que o montante em questão é penhorável no caso concreto. Argumenta, em síntese, que, como assentado pelo Superior Tribunal de Justiça e por este TJDFT, o art. 833, IV, do CPC não configura garantia absoluta do devedor, podendo ser flexibilizado quando não haja comprometimento de sua subsistência e de sua família. Aponta que a par da alegação genérica de impenhorabilidade, o devedor não demonstrou qualquer risco de comprometimento de sua subsistência. De modo contrário, há distintos elementos que sugerem que os interesses subjacentes estarão devidamente resguardados. Destaca a falta de prova das alegações do devedor, eis que intimado pelo juízo a quo para que juntasse os extratos bancários de janeiro a março de 2024 (ID 188822514, autos de origem), o executado não o fez. A rigor, sequer é possível inferir que a conta de ID 188831816 dos autos de origem é, de fato, de titularidade do agravado. Note-se, inclusive, que ali está listado apenas um bloqueio no valor de R$ 4.942,02, sendo que foram indisponibilizados R$ 5.532,53, o que sugere que há contas adicionais sobre as quais incidiu a constrição judicial e que foram ocultadas. A petição do executado, destarte, não ostenta verossimilhança, devendo ser rechaçada. Por fim, assevera que não se pode perder de vista que a execução fiscal já tramita há 22 (vinte e dois) anos, sem satisfação do crédito público, mesmo diante de indícios de que o executado dispõe de recursos para solver o débito. Permitir, assim, que o interesse público siga desatendido apenas pela incidência formal de comando substancialmente inaplicável à hipótese é medida de grave violação à ordem jurídica constitucional (art. 3o, I, da CF) (ID 58845169). É o relatório. Decido. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo e dispensa o recolhimento do preparo, ante a isenção legal (art. 1.007, §1o, do CPC). Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na origem, os autos se referem à ação de execução fiscal proposta em 2002 pelo Distrito Federal em desfavor de Ramos Auto Peças LTDA e de Hélio Ramos Ventura, objetivando a cobrança de Imposto sobre a Circulação de Mercadoria (ICM) e de Imposto sobre Serviços (ISS), tais como regulados pelo Decreto-Lei no 82 de 1966. Conforme consta, foi realizada pesquisa através do SISBAJUD, e esta retornou parcialmente frutífera, sendo bloqueado o valor de R$ 5.532,53 (cinco mil, quinhentos e trinta e dois reais e cinquenta e três centavos) nas contas bancárias de titularidade do corresponsável: R$ 5.507,59 (cinco mil, quinhentos e sete reais e cinquenta e nove centavos) na Caixa Econômica Federal – CEF e R$ 24,94 (vinte e quatro reais e noventa e quatro centavos) na instituição Nu Pagamentos IP (ID 188933120). Ato contínuo, a parte exequente formulou requerimento de desbloqueio dos valores, ao fundamento de que estes têm natureza alimentar (remuneração) e, portanto, são impenhoráveis, na forma do art. 833, IV, do CPC (ID 188810507). Acostou ao feito os contracheques de ID 189447413 e seguintes, do que sucedeu a decisão agravada, que decidiu pelo desbloqueio do montante, por entendê-lo impenhorável (ID 189665027). Irresignado, o ente exequente pugna, nesta sede, pelo restabelecimento, total ou parcial, do bloqueio incidente sobre as contas de Hélio Ramos Ventura (ID 58845169). Em que pese o caráter alimentar da verba em questão, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.837.702/DF, passou a permitir a constrição de percentual da remuneração dos devedores, de modo a garantir a efetividade do processo, sem afrontar a dignidade ou a subsistência destes e de sua família. Na referida decisão, o relator Ministro Raul Araújo, seguindo o entendimento do julgamento do EREsp 1.582.475/MG, da relatoria do Ministro Benedito Gonçalves, entendeu que “a regra geral de impenhorabilidade de vencimentos pode ser excepcionada a fim de garantir a efetividade da tutela jurisdicional, desde que observado percentual capaz de assegurar a dignidade do devedor e de sua família”. Confira-se a ementa do aludido acórdão: “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2o. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. 1. Hipótese em que se questiona se a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor está sujeita apenas à exceção explícita prevista no parágrafo 2o do art. 649, IV, do CPC/73 ou se, para além desta exceção explícita, é possível a formulação de exceção não prevista expressamente em lei. 2. Caso em que o executado aufere renda mensal no valor de R$ 33.153,04, havendo sido deferida a penhora de 30% da quantia. 3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental. A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais. 4. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente. 5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. 6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 7. Recurso não provido.” (EREsp 1.582.475/MG, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Corte Especial, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018) - g.n. Na mesma linha de intelecção, destaca-se julgado desta Casa: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PENHORA. PERCENTUAL DO SALÁRIO. POSSIBILIDADE. DIGNIDADE E SUBSISTÊNCIA DA DEVEDORA E DE SUA FAMÍLIA NÃO COMPROMETIDA. PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. PRECEDENTE DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de penhora das verbas salariais da agravada. 2. Não obstante o Código de Processo Civil preveja a impenhorabilidade das verbas salariais (art. 833, IV, CPC), o c. Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o dispositivo, admite a sua relativização nos casos em que preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família, ainda que para pagamento de dívidas que não alimentícias. 3. O fundamento dessa corrente jurisprudencial é relevante. Boa parte das famílias está com o orçamento comprometido e passa algumas dificuldades, sobretudo nesse período de recuperação econômica. Mas continuam consumindo e contraindo dívidas, que devem ser pagas. Exatamente por isso, não é razoável a invocação de impenhorabilidade absoluta dos rendimentos. Esgotados outros meios de satisfação da dívida, remanesce como instrumento válido e efetivo a penhora de percentual dos rendimentos diretamente em folha de pagamento ou conta bancária na qual esses rendimentos são depositados. 4. O exame dos documentos colacionados ao feito indica que a fixação do valor da penhora de 30% dos rendimentos líquidos da executada permite o movimento de quitação do crédito buscado na origem, sem prejudicar a subsistência da executada, bem como de sua família. 5. Agravo de instrumento conhecido e provido para reformar a decisão recorrida e determinar a penhora de 30% (trinta por cento) dos rendimentos líquidos da agravada, diretamente em suas folhas de pagamento, até a quitação da dívida.” (0706204-13.2024.8.07.0000, Relator: Carlos Alberto Martins Filho, 1a Turma Cível, DJE: 08/05/2024) - g.n. Dessa forma, o Superior Tribunal de Justiça tem entendido que as partes devem receber tratamento processual em que se respeite o princípio da isonomia, devendo-se resguardar o direito fundamental do credor à satisfação do crédito executado e o direito do devedor a responder pelo débito de maneira que se resguarde a sua dignidade. Logo, a execução deve ser feita no interesse do credor, respeitando-se a dignidade do devedor, motivo pelo qual deve ser realizada de maneira menos gravosa. A regra da impenhorabilidade de remuneração deve incidir somente em relação à fração do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de seu mínimo existencial, de sua dignidade e da de sua família. Quanto ao princípio da menor onerosidade, deve-se ressaltar que este não sacrifica o princípio da efetividade da tutela executiva, uma vez que o juiz se guiará pela razoabilidade e proporcionalidade, motivo pelo qual deverá encontrar uma maneira apta a evitar situações de sacrifícios desproporcionais, tanto ao exequente como ao executado. Na hipótese, foi bloqueado todo o numerário encontrado na conta corrente do agravado mantida junto à Caixa Econômica Federal – CEF, no valor de R$ 5.507,59, além de R$ 24,94 junto à instituição Nu Pagamentos IP (ID 188763203). Considerando a impossibilidade de constrição da totalidade do valor, deve ser mantido o bloqueio de apenas 30% da verba alimentar encontrada na conta, quantia essa que preserva o suficiente para garantir a subsistência digna do devedor e de sua família e, ao mesmo tempo, permite a satisfação de parte da dívida objeto dos autos originários. Ante o exposto, DEFIRO o pedido liminar para determinar a manutenção do bloqueio de 30% da verba alimentar encontrada nas contas do executado. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se a necessidade de prestar informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília - DF, 9 de maio de 2024. Desembargador JOÃO EGMONT Relator